Tribunal: TJSP
Processo: 0008807-34.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória de débito fiscal – Suposto empréstimo declarado no campo "Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade" do imposto de renda – Fisco paulista que considerou se tratar de doação entre o autor a genitora de sua esposa, sujeitando a transferência à incidência do ITCMD – Ação penal ajuizada contra o autor pelo

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória de débito fiscal – Suposto empréstimo declarado no campo "Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade" do imposto de renda – Fisco paulista que considerou se tratar de doação entre o autor a genitora de sua esposa, sujeitando a transferência à incidência do ITCMD – Ação penal ajuizada contra o autor pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90 julgada improcedente com fulcro no art. 386, VII, do CPP – Sentença penal que, no caso, não interfere, por força da independência da esfera cível – Conjunto probatório posto nos autos que corrobora a presunção do fisco – Doação fracionada entre mesmo doador e donatário que deve ser considerada integralmente para fins de cálculo da isenção, conforme art. 9o, §3o da Lei Estadual no 10.705/00 – Superação do limite de 2.500 UFESPs – Revogação do art. 6o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.705/00 que afasta a adoção unicamente do valor excedente ao patamar de isenção como base de cálculo do tributo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.